Tribunal: TJDFT
Processo: 0001427-19.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
I. Sem que se demonstre a retratação da capacidade contributiva do alimentante não pode ser acolhida a pretensão de redução dos alimentos, consoante a inteligência do artigo 1.699 do Código Civil.
II. Recurso conhecido e provido.